Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL.
1. Aplicam-se ao perito judicial as causas de impedimento e suspeição previstas para o Juiz, devendo a arguição ser apresentada no prazo de 15 dias após sua nomeação (CPC/2015 465), sob pena de preclusão.
2. Demonstrado por meio de perícia técnica que os materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente são desnecessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial e inexistindo contraprova, deve ser considerada legítima a recusa de cobertura securitária.
3. Negou-se provimento ao apelo.